Tribunal: TJMT
Processo: 1035951-21.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035951-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FERNANDO LIMA LEITE - CPF: 005.417.811-89 (AGRAVANTE), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, SUSCITOU A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE E NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE TRANFERÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PENAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME SEMIABERTO. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Agravo em Execução interposto pelo reeducando Fernando Lima Leite contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu pedido de transferência entre unidades prisionais do Estado de Mato Grosso, sob o fundamento de ausência de comprovação de vínculo profissional e familiar com a comarca de destino.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i)
verificar a tempestividade do agravo em execução penal interposto pela defesa; e
(ii)
examinar a possibilidade de deferimento do pedido de transferência para cumprimento da pena em regime semiaberto na Comarca de Cuiabá/MT, considerada a alegação de vínculo familiar e possibilidade de trabalho na Capital.

III. Razões de decidir

3. O pedido de reconsideração não interrompe e nem suspende o prazo para a interposição do agravo em execução, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo TJMT.

4. O prazo para interposição do agravo em execução penal segue o prazo de cinco dias previsto para o recurso em sentido estrito, nos termos do artigo 586 do Código de Processo Penal e Súmula 700 do STF.

5. No caso concreto, a defesa interpôs o agravo em execução somente após a negativa do pedido de reconsideração, ultrapassando o prazo legal de cinco dias, o que torna a insurgência intempestiva.

6. Ainda que superado o óbice da intempestividade, sobreveio alteração relevante na situação fática do recorrente, que foi inserido no regime fechado em decorrência de nova condenação e da unificação das penas, tornando prejudicada a análise do pedido de transferência.

IV. Dispositivo e tese

7.

Agravo em execução não conhecido, por intempestividade.

Teses de julgamento
: “1. O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para interposição do agravo em execução penal. 2. O prazo para interposição do agravo em execução penal é de cinco dias, conforme Súmula 700 do STF. 3. A superveniência de nova condenação e a unificação das penas, com consequente inserção do apenado no regime fechado e previsão distante para progressão de regime, tornam prejudicada a análise de pedido de transferência para cumprimento da pena em regime semiaberto.”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVIII; LEP, arts. 41, X, 87 e 103; CPP, art. 586.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 700; STJ, AgRg no HC 706.265/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14/12/2021, DJe 16/12/2021; STJ, AgRg no HC 411.901/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12/02/2019, DJe 19/02/2019.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

FERNANDO LIMA LEITE

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
FERNANDO LIMA LEITE
contra a decisão de ID 258977650, proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do Processo Executivo de Pena n.º 2000166-54.2021.8.11.0042,

que
indeferiu

o pedido de transferência entre unidades prisionais
interestaduais, pois não comprovado qualquer vínculo do apenado com o município para o qual almejava ver-se deslocado.

Nas razões recursais disponíveis no ID 258972199
, o recorrente argui,
preliminarmente
,
a nulidade da decisão
por violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. No mérito, requer o
deferimento da autorização de transferência
, com fulcro no art. 103,
caput
c/c art. 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, a fim de
cumprir pena em
regime semiaberto
na Comarca de Cuiabá/MT, alegando possuir residência fixa, familiares e maior possibilidade de trabalho nesta Capital.

Em contrarrazões vistas no ID 258977651, o Ministério Público suscita a preliminar de intempestividade do recurso e, no mérito, requer seja negado provimento ao agravo em execução.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado
manteve
a decisão reprochada, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID 258977653
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 263669293, opina pelo
não conhecimento do recurso
, em razão da sua
intempestividade
e, no mérito, recomenda o
desprovimento
da irresignação.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR
– (DA
INTEMPESTIVIDADE
DO RECURSO, ARGUIDA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES RECURSAIS MINISTERIAIS)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público sustenta que o recurso defensivo é intempestivo, sob o argumento de que o pedido de reconsideração de decisão anteriormente proferida não possui o condão de suspender ou interromper os prazos processuais.

A preliminar
deve
ser acolhida.

Como é cediço, o art. 197 da Lei de Execução Penal não estabelece regras específicas nem prazo para o processamento do agravo em execução penal. Por essa razão, aplicam-se a essa espécie recursal as formalidades exigidas para os
recursos em sentido estrito
[
ex vi
- STJ, REsp 171.301/DF, Rel. Ministro VICENTE LEAL, SEXTA TURMA, julgado em 29/06/2000, DJ 04/12/2000, p. 111].

Nesse contexto, nos termos do art. 586,
caput
, do Código de Processo Penal, o prazo para a interposição de recurso em sentido estrito é de
5 (cinco) dias
. Outrossim, nos termos da Súmula 700 do Supremo Tribunal Federal
“É de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal.”

Ainda no que se refere à contagem do prazo recursal,
é entendimento pacífico que o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo recursal
. Assim, em caso de irresignação, cabe à parte interpor o recurso dentro do prazo legal, ainda que, paralelamente, formule pedido de reconsideração, caso entenda pertinente.

Nesse sentido é a jurisprudência do
c. STJ
,
in verbis
:

‘(...) Quanto à tempestividade do agravo em execução, a Corte de origem também está em sintonia com a orientação jurisprudencial deste Sodalício no sentido de que o
pedido de reconsideração "não tem natureza recursal e, por isso, não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do recurso cabível"
(AgRg no HC 648.168/AC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/4/2021, DJe 29/4/2021). Assim, conforme consignado no aresto impugnado,
o agravo em execução deveria ter sido interposto, dentro do quinquídio legal, contra a decisão do Juízo da execução que determinou a regressão do regime prisional da apenada, não em face da decisão denegatória do pedido de reconsideração, o qual, conforme dito, não tem natureza recursal
. Cabia, portanto, à parte, interpor tempestivamente o recurso cabível. [...].”
(STJ, AgRg no HC 706.265/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 16/12/2021) – Destaquei.

“(...) A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de
que "o pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível"
(AgInt no AREsp 972.914/RO, Terceira Turma, julgado em 25/04/2017, DJe de 08/05/2017).
Tendo o agravante manejado pedido de reconsideração contra a decisão que indeferiu pleito de extinção da punibilidade, e apenas contra a decisão de ratificação do indeferimento é que manejou agravo interno com a mesma pretensão outrora indeferida, é intempestivo o recurso já que apresentado fora do prazo regimental de 5 dias,
pois o exaurimento recursal do indeferimento do pleito se deu em 16/12/2019, e o recurso apresentado em 03/03/2020 (fl. 8192). [...]”
(AgRg no RCD nos EDcl na PET no REsp 1621801/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 05/08/2020) – Destaquei.

No mesmo sentido é a jurisprudência do
e. TJMT
,
in verbis
:

“(...) Constatando-se que o prazo recursal não foi devidamente observado, não há como se conhecer do recurso por ausência de um de seus pressupostos constitutivos, em especial porque
o pedido de reconsideração não tem o condão de restabelecer o prazo recursal
. Análise do mérito prejudicada”.
(N.U 1012320-82.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 01/09/2023) – Destaquei.

“(...) Não deve ser conhecido o Agravo em Execução protocolizado após o quinquídio legal, haja vista, que o procedimento a ser observado é o mesmo aplicado ao recurso em sentido estrito, cujo prazo para interposição recursal é de 05 (cinco) dias (Súmula 700 STF).

O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal”.
(N.U 0041859-91.2017.8.11.0042, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018) – Destaquei.

No caso concreto, conforme os andamentos virtuais do Pedido de Transferência entre Estabelecimentos Prisionais
n.º 2000166-54.2021.8.11.0042
, em
06/07/2021
, o magistrado
a quo
indeferiu a solicitação formulada pela Comarca de Dourados/MS em favor do ora recorrente,
FERNANDO LIMA LEITE
, sob o argumento de que o pedido não havia sido instruído com a documentação pertinente, impossibilitando a verificação de eventual vínculo do penitente com a Comarca de Cuiabá/MT (Mov. 14.1).

Na data subsequente,
07/07/2021
, o recuperando
FERNANDO LIMA LEITE
formulou pedido de reconsideração, sustentando que a ausência da documentação decorria de falha na atuação do Juízo da Comarca de Dourados/MS, que deixou de anexar ao ofício requisitório de vaga os documentos já apresentados no
Processo Executivo de Pena n.º 0002123-91.2019.8.12.0002
. Acrescentou, ainda, que tais documentos comprobatórios haviam sido juntados pela defesa técnica no âmbito de outro Pedido de Transferência entre Estabelecimentos Prisionais, autuado sob o
n.º 2000115-43.2021.8.11.0042
(
Comarca de Cuiabá/MT
), o que demonstraria a necessidade de revisão da decisão (Mov. 15.1).

Nesse contexto, em
19/08/2021
, o magistrado
indeferiu o pedido de reconsideração
e
manteve a negativa de transferência vindicada
, por não se fazerem presentes os requisitos para concessão da benesse [Mov. 25.1], após o que sobreveio, a interposição de recurso de agravo em execução penal em
27/08/2021
.

É dizer, portanto, que a defesa técnica
não interpôs recurso de agravo de execução penal concomitantemente ao pedido de reconsideração
, somente o fazendo após novo indeferimento da pretensão, o que vai de encontro com o entendimento jurisprudencial e torna a irresignação
INTEMPESTIVA
, uma vez que o período compreendido entre
07/07/2021
e
27/08/2021
excede o quinquídio legal.

Ainda que se assim não fosse, a demora na apreciação dos pedidos de transferência do recorrente para cumprimento de pena em
regime semiaberto
na Comarca de Cuiabá/MT, bem como no processamento do recurso interposto,
prejudica
a análise da pretensão defensiva, em razão da alteração da situação fática vivenciada por
FERNANDO LIMA LEITE.

Isso porque, a teor das informações contidas no
Processo Executivo de Pena n.º 0002123-91.2019.8.12.0002 (Comarca de Dourados – MS)
, o recorrente encontra-se inserido no
regime fechado
desde
18/11/2022
, em decorrência da juntada de nova guia de execução penal e da unificação da pena, estando a próxima progressão de regime prevista para a data de
15/02/2028
(Mov. 147.1).

Desta forma, tratando-se de pretensão relativa à obtenção de vaga no
regime semiaberto
e diante da
ausência de qualquer pronunciamento do juízo de origem sobre a disponibilidade de vagas no regime fechado
, revela-se descabida a incursão na temática, seja pela
perda do objeto
, seja para evitar a indevida
supressão de instância.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
ACOLHO
a
preliminar de
intempestividade
arguida pelo Ministério Público Estadual em contrarrazões e ratificada no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO
do agravo de execução penal interposto pelo reeducando
FERNANDO LIMA LEITE
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025